Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
I.CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas penas cominadas no art. 121, §2o, incisos II do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria submetida a esta Corte consiste em analisar: a) a exclusão da qualificadora de motivo fútil e; b) revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 2. 1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
4. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório.
5. Em relação ao pedido de exclusão da qualificadora, segundo a doutrina e jurisprudência, somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do conjunto probatório, o que não é caso. 5.1 Os elementos de prova recomendam a manutenção da qualificadora, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Conselho de Sentença.
6. No âmbito do processo penal, a partir das diretrizes constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar (art. 5o, LVII e LXII, da Constituição da República), somente ocorrerá a decretação de prisão preventiva ou temporária nas hipóteses legalmente admitidas e não será decretada quando for possível a sua substituição por outra medida cautelar diversa da privação da liberdade, nos termos do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal. 6.1. A prisão preventiva é a ultima ratio e somente deve ser imposta se as outras medidas cautelares diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.